Tribunal: STF
Processo: ARE 1254353
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Estado do Acre, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NUIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO VAZADA NO BOJO DA ADI 3.609. SERVIDORA INSERIDO NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA SAÚDE. SERVIDORA EM ATIVIDADE PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, DIVERSOS BENEFÍCIOS EXCLUSIVAMENTE CONFERIDOS AOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS TRABALHISTAS NÃO EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. DIREITO EXCLUSIVO DOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA À RECORRENTE.” (eDOC 8, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II e §2°, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a recorrente faz jus ao FGTS, uma vez que esta Corte tem estendido aos trabalhadores contratados sem concurso público, os direitos sociais previstos no artigo 7º, III, da Constituição Federal. (eDOC 11, p. 8)
    A Presidência da 2ª Turma Recursal do TJ/AC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 15, p. 2)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que a Turma Recursal, com base nas provas dos autos, consignou que em razão da estabilidade no cargo, os servidores públicos estatutários não são destinatários da norma protetora do FGTS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
     “Notadamente, o FGTS consiste em direito social aplicado aos empregados celetistas, bem como aos servidores públicos, naquelas situações aos quais não seja incompatível. Por este motivo, os servidores estatutários não gozam de tal direito, vez que adquirem estabilidade decorridos três anos de exercício. 
    […]
    Ocorre que no caso em exame, as alegações da recorrente não podem prosperar, uma vez que esta foi contratado em 1986 e ainda continua exercendo suas atividades normalmente, e ainda recebe, além da remuneração, diversos benefícios exclusivos dos servidores estatutários, previstas no Plano de Cargos e Carreiras dos servidores da Secretaria de Saúde, ou seja, sem declaração de nulidade do seu vínculo com a administração pública, sob pena de ser beneficiado duplamente pelo exercício de todos os direitos de natureza estatutária no exercício de suas funções além da percepção das verbas de FGTS destinadas a compensar a perda da estabilidade do empregado, circunstância que refoge à espécie dos autos.
    A conclusão a que chegou o recorrente não possui nenhum respaldo jurídico, pois o pedido de recebimento de FGTS é incompatível com sua situação funcional, vez que encontra-se em exercício de suas atividades recebendo além da contraprestação salarial diversas gratificações na forma do regime estatutário.” (eDOC 8, p. 4 – 6) (Grifei)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (ARE 1.162.392 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.146.067 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018)
     Ademais, em relação ao citado RE 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, e ao RE 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, observa-se que os casos não guardam semelhanças entre si, porquanto as hipóteses de incidência dos referidos temas abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente